Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700381-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REINALDO OSCAR DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento que estava incluído para julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual - 2020, o qual foi retirado de pauta em razão da petição do Distrito Federal, alegando que haveria perda do objeto, em razão da sentença prolatada. Não há que se falar em perda do objeto, haja vista que no agravo de instrumento interposto por Reinaldo Oscar houve o deferimento da antecipação de tutela, o qual foi objeto de agravo interno pelo Distrito Federal. Da sentença houve recurso inominado, cujo processo 0715170-53/2020, encontra-se incluído na 9a Sessão Virtual de julgamento. Assim, os agravos interno e de instrumento devem ser julgados, não havendo que se falar em perda do objeto, até porque, a sentença foi de improcedência e há deferimento de tutela que deve ser analisada no mérito. Intimem-se. Após, inclua-se na 9a Sessão Virtual de julgamento. Brasília, 27 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator